Tribunal: STJ
Processo: 1016765-46.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097927 - MT(2025/0432493-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VILSON PAULO DOS REIS
ADVOGADOS
: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - SP314946
ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - RO005850
TATIANA TOMIE ONUMA - MT026653
AGRAVADO
: NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BOMFIM - MT014533O
BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - MT015321O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AVERBAÇÕES
PREMONITÓRIAS E EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E BAIXA DAS AVERBAÇÕES. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, e por incidência
da Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
§ 2o, do CPC.
art. 828,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão nos
embargos à execução que concedeu efeito suspensivo, mas indeferiu a baixa das
averbações premonitórias e a retirada do nome do executado de cadastros de
inadimplentes por insuficiência do depósito para garantia integral do juízo.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional à luz dos arts. 489, § 1o, I e IV, e 1.022, I e II, do CPC; e (ii) saber se,
à luz do
§ 2o, do CPC, o depósito judicial realizado impõe a baixa das
art. 828,
averbações premonitórias por alegada onerosidade excessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, I e IV, e 1.022, I e II, do CPC, porque o
Tribunal local examinou as questões relevantes e entregou prestação jurisdicional
adequada.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da controvérsia acerca da
insuficiência do depósito e da onerosidade excessiva das averbações demandar o
reexame do acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55555761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 720fba43-5a03-47d0-93a9-73e8e25f667d

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não ocorre violação aos arts. 489, § 1o, I e IV, e 1.022, I e
Tese de julgamento:
II, do CPC quando a decisão enfrenta os pontos relevantes com fundamentação
suficiente. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da controvérsia
demandar o reexame do acervo fático-probatórios dos autos”.
CPC, arts. 489 § 1o, I e IV, 828, § 2o, e 1.022, I e
Dispositivos relevantes citados:
II.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
AREsp n. 2.083.838/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/10/2022;
REsp n. 1.942.363/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/10/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.957.754/MT,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
3/10/2022;
REsp n. 2.000.968/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 720fba43-5a03-47d0-93a9-73e8e25f667d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097927 - MT(2025/0432493-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VILSON PAULO DOS REIS
ADVOGADOS
: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - SP314946
ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - RO005850
TATIANA TOMIE ONUMA - MT026653
AGRAVADO
: NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BOMFIM - MT014533O
BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - MT015321
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AVERBAÇÕES
PREMONITÓRIAS E EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E BAIXA DAS AVERBAÇÕES. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, e por incidência
da Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
§ 2o, do CPC.
art. 828,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão nos
embargos à execução que concedeu efeito suspensivo, mas indeferiu a baixa das
averbações premonitórias e a retirada do nome do executado de cadastros de
inadimplentes por insuficiência do depósito para garantia integral do juízo.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional à luz dos arts. 489, § 1o, I e IV, e 1.022, I e II, do CPC; e (ii) saber se,
à luz do
§ 2o, do CPC, o depósito judicial realizado impõe a baixa das
art. 828,
averbações premonitórias por alegada onerosidade excessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, I e IV, e 1.022, I e II, do CPC, porque o
Tribunal local examinou as questões relevantes e entregou prestação jurisdicional
adequada.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da controvérsia acerca da
insuficiência do depósito e da onerosidade excessiva das averbações demandar o
reexame do acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA54154234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:44
Código de Controle do Documento: 323fcb6b-1238-45b5-9d92-486592a976be

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não ocorre violação aos arts. 489, § 1o, I e IV, e 1.022, I e
Tese de julgamento:
II, do CPC quando a decisão enfrenta os pontos relevantes com fundamentação
suficiente. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da controvérsia
demandar o reexame do acervo fático-probatórios dos autos”.
CPC, arts. 489 § 1o, I e IV, 828, § 2o, e 1.022, I e
Dispositivos relevantes citados:
II.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
AREsp n. 2.083.838/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/10/2022;
REsp n. 1.942.363/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/10/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.957.754/MT,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
3/10/2022;
REsp n. 2.000.968/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VILSON PAULO
DOS REIS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela inexistência de
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, e pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
§ 2o, do
art. 828,
Código de Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 530-535.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em
agravo de instrumento nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 298):

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE
– RETRATAÇÃO – RAI – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AVERBAÇÕES
PREMONITÓRIAS – BAIXA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ATO
DE CONSTRIÇÃO E DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE PARA
Documento eletrônico VDA54154234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:44
Código de Controle do Documento: 323fcb6b-1238-45b5-9d92-486592a976be

GARANTIR O JUÍZO – PEDIDO DE
DO NOME
ABSTENÇÃO/RETIRADA
DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROBABILIDADE DO
DIREITO DUVIDOSA – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO CONHECIMENTO. Em
vista de a decisão recorrida não se referir a pedido de reconsideração, mas a novo
requerimento apresentado, resta evidenciada a tempestividade do Recurso de
Agravo de Instrumento. Logo, merece retratação o decisum que não o conheceu por
considerá-lo intempestivo. O pedido de baixa das averbações premonitórias não
merece acolhimento, porque além de inexistir ato de constrição, não houve garantia
do Juízo, a alienação dos bens não está vedada e o ato tem o intuito de evitar
prejuízos a terceiros. Deve ser negado o pedido de
das restrições
abstenção/baixa
nos órgãos de proteção ao crédito, quando não restar demonstrada a probabilidade
do direito invocado nos autos dos embargos à execução e as teses apresentadas
necessitar de dilação probatória.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
338):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO
ART. 1.022,
CPC/2015.
CONFIGURADAS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos
por Vilson Paulo dos Reis contra acórdão que negou provimento ao Agravo de
Instrumento, sustentando existência de omissões e contradições no julgado. II.
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado incorreu em omissões e contradições relacionadas: (i) à suficiência do
valor depositado para garantia do Juízo; (ii) à análise de decisão singular que
reconheceu valor inferior como passível de execução; e (iii) à tese de onerosidade
excessiva das averbações premonitórias. III. Razões de decidir 3. Inexistência de
omissão ou contradição no acórdão embargado, que expressamente reconheceu a
insuficiência do depósito de R$ 367.531,35 para garantir a execução no valor de R$
2.886.058,36, conforme fundamentos explicitados no voto. 4. As averbações
premonitórias não configuram constrição de bens, sendo medida acautelatória,
matéria a ser analisada pelo Juízo de origem. 5. Os embargos de declaração foram
opostos com propósito de rediscutir o mérito, não preenchendo os pressupostos do
do
IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração
art. 1.022
CPC/2015.
rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração têm finalidade
integrativa, cabendo sua oposição apenas para sanar omissões, obscuridades ou
contradições do julgado, conforme o
do
2. É indevida a
art. 1.022
CPC/2015.
modificação do julgado para rediscutir matéria decidida no mérito.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54154234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:44
Código de Controle do Documento: 323fcb6b-1238-45b5-9d92-486592a976be

a) 489, § 1o, I e IV, 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, por
omissão, pois silenciou sobre a existência de decisão que fixou o valor passível de
execução, e por contradição, já que indica que o valor da execução é incerto, mas
determina o valor indicado na inicial, R$ 2.886.058,36.
Afirma ainda haver omissão ao não analisar que as averbações
premonitórias configurariam onerosidade excessiva, e erro de premissa fática ao
concluir que a questão não teria sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau; e
b) 828, § 2o, do Código de Processo Civil, pois, depositado
judicialmente valor suficiente para a garantia da execução, deveria ter sido
determinada a baixa das averbações premonitórias, notadamente porque a
manutenção da medida se revela demasiadamente onerosa e desnecessária.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que se
reconheça a nulidade dos acórdãos recorridos por negativa de prestação
jurisdicional, ou, subsidiariamente, para que se determine a baixa das averbações
premonitórias.
Contrarrazões às fls. 501-510.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão
interlocutória proferida nos embargos à execução que, embora tenha concedido
efeito suspensivo, indeferiu a baixa das averbações premonitórias e a
da inclusão do nome do executado em cadastros de
abstenção/retirada
inadimplentes, por insuficiência do depósito para garantia integral do juízo.
O Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso.
I - Arts. 489, § 1o, I e IV, e 1.022, I e II, do CPC
Documento eletrônico VDA54154234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:44
Código de Controle do Documento: 323fcb6b-1238-45b5-9d92-486592a976be

No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, apontando omissões e contradições sobre a suficiência do depósito
para baixa das averbações, a análise da decisão singular que teria limitado o valor
exequível e a onerosidade excessiva das averbações, apesar dos embargos de
declaração.
O Tribunal de origem concluiu que não houve omissão ou contradição,
reconheceu a insuficiência do depósito frente ao valor executado e assentou que as
averbações possuem caráter informativo, sem restrição ao direito de propriedade,
sendo matéria a ser analisada pelo juízo de origem.
Confira-se excerto do acórdão que julgou o agravo de instrumento (fls.
288-290):

O Agravante, como visto, busca a baixa das averbações premonitórias,
incidentes nos imóveis de sua propriedade, bem assim a
do seu
abstenção/exclusão
nome dos órgãos de restrição ao crédito.
A anotação premonitória, como sabido, é o ato pelo qual se dá publicidade à
execução, após o juiz proferir o despacho inicial, a fim de impedir que o executado
esvazie o seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, com isso, frustrar o
processo executivo, além de impossibilitar que terceiro de boa-fé seja prejudicado.
Vê-se, portanto, que as averbações premonitórias não configuram ato de
constrição, posto que não obstam a alienação dos bens a terceiro.
No caso em tela, observa-se que, após a propositura da Ação de Execução n.
1003730-94.2022.8.11.0051, pela Recorrida, foram realizadas as averbações
premonitórias nas matrículas dos imóveis do Agravante e de sua esposa.
Analisando detidamente o caderno processual, observa-se que Recorrente
efetuou o depósito judicial do valor incontroverso, qual seja, R$ 367.531,35
(trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e cinco
centavos).
Ocorre que o valor da mencionada Ação de Execução é de R$ 2.886.058,36
(dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cinquenta e oito reais e trinta e seis
centavos). Logo, é evidente que o valor do depósito judicial não se mostra suficiente
para garantir o Juízo.
Não bastasse isso, nota-se que o imóvel oferecido pelo Recorrente – matrícula
n. 11.953 – Fazenda Guanabara II –, não pode ser utilizado para garantia do Juízo,
uma vez que o Recorrente (produtor rural) está em recuperação judicial e o bem
pode ser considerado “essencial”, tornando-a inócua, como bem salientou o Juízo a
quo.
Documento eletrônico VDA54154234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:44
Código de Controle do Documento: 323fcb6b-1238-45b5-9d92-486592a976be

Com efeito, se as anotações premonitórias incidentes sobre os imóveis do
Agravante não possuem cunho restritivo do direito de propriedade, na medida que
visa apenas dar publicidade da existência do processo executivo e não houve a
garantia do Juízo, é certo que a pretensão de baixa das averbações e de
do nome do Agravante dos órgãos de restrição ao crédito, não
abstenção/exclusão
merece acolhimento.
Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:
[...]
Registra-se que o fato de o valor executado ser incerto não obsta que a
garantia do Juízo corresponda ao valor integral do débito.
Por fim, deve-se anotar que, embora as anotações premonitórias tenham
incidido em 17 (dezessete) imóveis do Agravante, o que, a princípio, se mostra
excessivo, tal questão deve, primeiramente, ser submetida à apreciação do Juízo da
causa.
Com relação ao pedido de
do seu nome dos cadastros de
abstenção/retirada
restrição ao crédito, também não deve ser acolhido, visto que a probabilidade do
direito, nos Embargos à Execução, neste momento processual, é duvidosa,
necessitando de instrução probatória e não houve a garantia do Juízo.
Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal de origem assim se
pronunciou (fls. 341-345):

No caso em tela, os Declaratórios foram opostos, ao argumento de que o
acórdão pretérito foi contraditório e omisso.
Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração
é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o
raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do
julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria
fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.
Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:
[...]
Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não
merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis
entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no decisum.
Ademais, ficou consignado, expressamente, que o valor depositado pelo
Embargante – R$ 367.531,35 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e
um reais e trinta e cinco centavos) – não garante o Juízo, em vista de o valor
executado corresponder a R$ 2.886.058,36 (dois milhões, oitocentos e oitenta e seis
mil, cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos). Veja-se:
[...]
Desse modo, não há falar em contradição no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54154234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:44
Código de Controle do Documento: 323fcb6b-1238-45b5-9d92-486592a976be

Da mesma forma, inexiste omissão, quanto à existência de decisão prolatada
pelo Juízo singular, reconhecendo como valor passível de execução, a quantia de R$
336.500,00 (trezentos e trinta e seis mil e quinhentos reais), porque restou
consignado no decisum impugnado que o valor executado é bem superior e, por
isso, o depósito, com vista a garantir o Juízo, deveria corresponder ao débito
executado.
Também não houve omissão, no que concerne à tese de onerosidade excessiva
das averbações premonitórios, uma vez que constou expressamente do acórdão
embargado que estas não possuem cunho restritivo do direito de propriedade e que a
questão deveria ser analisada pelo Juízo singular, in verbis:
[...]
Ressalto que as anotações premonitórias não configuram onerosidade
excessiva, na medida que não houve penhora nos autos e que estas não têm cunho
restritivo de direito, mas se trata de medida acautelatória.
Nota-se que, na verdade a tese apresentada pelo Embargante demonstra a
pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, o que não se
mostra cabível.
Não há desconsiderar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos
argumentos esposados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente
fundamentada.
Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:
[...]
Registro que o “fato novo” trazido pelo Embargante não tem influencia no
julgamento do presente Recurso, já que a sentença prolatada no processo n.
1000130-31.2023.8.11.0051 foi objeto de Recurso de Apelação Cível e a questão
não fora submetida à apreciação do Juízo a quo.
Não há desconsiderar ainda que o acórdão embargado analisou o que foi
apresentado no recurso, o que implica reconhecer a inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se
mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não
ocorre na hipótese.
Enfatizo que, por força do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no
acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de
prequestionamento, mostrando-se desnecessária referência expressa.
Dessarte, inexistindo os vícios esposados no artigo 1.022, do CPC deve ser
rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração.

Documento eletrônico VDA54154234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:44
Código de Controle do Documento: 323fcb6b-1238-45b5-9d92-486592a976be

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, porquanto a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Nada obstante as alegações da parte recorrente, não há omissão,
obscuridade ou contradição que caracterize vício no julgado, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e
solução da questão debatida na lide.
A Corte de origem manifestou-se expressamente quanto o depósito do
valor incontroverso que, entretanto, não garante o total da execução, assentando
ainda que a averbação premonitória não é ato constritivo, que não há penhora, não
configurando o alegado excesso.
Registre-se que o simples fato de a decisão não coincidir com os
interesses da parte não implica negativa de prestação jurisdicional, caracterizando
as alegações de omissão, contradição ou erro material, no caso, como mero
inconformismo da parte.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DO DIREITO DE VIZINHANÇA. REVER A
CONCLUSÃO A QUE CHEGOU A CORTE DE ORIGEM DEMANDA O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.

SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54154234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:44
Código de Controle do Documento: 323fcb6b-1238-45b5-9d92-486592a976be

1. A Corte estadual julgou fundamentadamente a matéria devolvida à sua
apreciação, expondo as razões que levaram às suas conclusões quanto ao percentual
de reparação a ser custeado pelo ora recorrido. Portanto, a pretensão ora deduzida,
em verdade, traduz-se em mero inconformismo com a decisão posta, o que não
revela, por si só, a existência de qualquer vício nesta.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem e entender, como
quer a parte recorrente, que houve malferimento da legislação que regulamenta o
despejo de águas em imóvel inferior, pois os danos em seu imóvel decorreram
exclusivamente de conduta do ora recorrido, demanda o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na

Súmula 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n.
relator
2.083.838/PR,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/10/2022,
)
5/10/2022.

Vejam-se ainda estes precedentes: AgInt no REsp n. 1.942.363/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/10/2022,
AgInt no AREsp n.
relator Ministro Ricardo Villas
5/10/2022;
1.957.754/MT,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/10/2022,
10/10/2022;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.000.968/SP,
julgado em
DJe de
3/10/2022,
5/10/2022.
II -
§ 2o, do CPC
Art. 828,
A recorrente afirma que, havendo depósito judicial, suficiente para
garantir a execução, devem ser baixadas as averbações premonitórias, inclusive
diante de excessiva onerosidade da medida.
O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas dos
autos, concluiu que o depósito realizado é insuficiente para garantir a integralidade
do débito executado e que as averbações premonitórias não configuram
onerosidade excessiva, na medida em que, além da medita ter natureza
acautelatória, não há penhora nos autos.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA54154234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:44
Código de Controle do Documento: 323fcb6b-1238-45b5-9d92-486592a976be

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54154234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:44
Código de Controle do Documento: 323fcb6b-1238-45b5-9d92-486592a976be

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.097.927 / MT
Número Registro: 2025/0432493-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004931820238110051 10167654620238110000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VILSON PAULO DOS REIS
ADVOGADOS : ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - SP314946
ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - RO005850
TATIANA TOMIE ONUMA - MT026653
AGRAVADO
: NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ BOMFIM - MT014533O
BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - MT015321O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:56
Código de Controle do Documento: 8dd06dac-0ef3-44c5-b364-b5ea7e6f83c6

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:56
Código de Controle do Documento: 8dd06dac-0ef3-44c5-b364-b5ea7e6f83c6